Tribunal: TJBA
Processo: 8138979-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138979-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Y. V. S. D. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E À SAÚDE. PENSÃO POR MORTE. MANUTENÇÃO EM PLANO ESTADUAL DE SAÚDE. NETA MENOR COM DEFICIÊNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de neta menor e com deficiência a perceber pensão por morte em decorrência do falecimento da avó, servidora pública estadual, bem como a permanecer vinculada ao Planserv. Alega o Apelante que a beneficiária não se enquadra no rol legal de dependentes previsto na Lei Estadual nº 11.357/2009 e que a manutenção no plano de saúde contraria o disposto no Decreto Estadual nº 9.552/2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a neta menor, com deficiência e sob dependência econômica da avó falecida, faz jus à pensão por morte no regime próprio de previdência estadual, mesmo não constando expressamente no rol de dependentes da Lei Estadual nº 11.357/2009; e (ii) estabelecer se é possível a manutenção da menor no plano de saúde Planserv após o falecimento da titular, diante da sua condição de vulnerabilidade e da posterior concessão da pensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A interpretação das normas infraconstitucionais deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana e a proteção integral da criança e do adolescente, previstos no art. 227 da CF, devendo-se evitar exegese que redunde em desamparo de pessoa em situação de vulnerabilidade. A comprovação de que a menor convivia sob dependência econômica da avó, que era a provedora dos cuidados médicos e financeiros, autoriza sua equiparação a dependente previdenciária, ainda que não haja guarda formalmente judicializada. A legislação estadual que rege o Planserv não pode ser interpretada de modo a excluir automaticamente o vínculo de agregado no caso de neto menor com deficiência, sobretudo após o reconhecimento judicial da pensão por morte, pois isso violaria os princípios da continuidade do tratamento médico e da proteção prioritária à criança. A permanência da menor no plano de saúde estadual, com custeio autorizado por desconto em folha da pensão judicialmente concedida, é medida que garante a efetividade do direito à saúde (art. 196 da CF) e concretiza o princípio da máxima proteção infantojuvenil. A atuação do Judiciário não configura invasão da competência legislativa, pois limitou-se a aplicar a legislação de forma conforme a Constituição, preservando o núcleo essencial dos direitos fundamentais em face de interpretação restritiva das normas infralegais. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8138979-16.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Y. V. S. D. S. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça